Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017654-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO FABIO BELEM MACIEL - CPF: 706.505.062-94 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVANIR DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 044.527.661-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
155, § 1o, C/C ART. 14, INC. II, C/C. ARTIGO 307,
CAPUT
, C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO –ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS FIXADAS ANTERIORMENTE – PACIENTE QUE VIOLOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO E NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação do paciente
, evidenciando a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão,
e a insuficiência das medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e no artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pablo Fábio Belém Maciel
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Relata, em síntese, que paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, parágrafo 1o e 4o do Código Penal. Foi realiza a audiência de custódia em 23/03/2023, e na oportunidade, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Após deslinde processual, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, a ser cumpridos em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de furto majorado tentado e falsa identidade. Ao proferir a sentença condenatória, a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, sob o fundamento deste ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão deferidas por este e. TJMT.

Argumenta que a prisão do sentenciado irá colocá-lo em regime prisional mais severo do que o imposto na sentença.

Sustenta que, “
apesar de fixar o regime semiaberto, a mesma sentença decreta a prisão preventiva do Paciente com fundamento no suposto descumprimento das condições fixadas anteriormente. Ou seja, ao invés de reconhecer a revelia do Paciente e intimá-lo por edital da sentença condenatória, a Autoridade Coatora prefere decretar a prisão preventiva mesmo diante da fixação do regime semiaberto
.”

Aduz que o
periculum in mora
decorre do fato de que a sentença foi proferida em 18 de julho de 2023, o Mandado de Prisão ainda não foi expedido, mas pode sê-lo a qualquer momento.

Diante disso, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, consequentemente determinando a expedição do alvará de salvo conduto ou contramandado de prisão preventiva, para que possa aguardar o julgamento do recurso interposto em regime compatível com o fixado na sentença, confirmando a decisão no julgamento do mérito.

Excepcionalmente, foi postergada a análise da liminar e solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 177632652). As informações foram juntadas (id. 178274184/85).

A liminar foi indeferida e encaminhados os autos para a Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – furto noturno e falsa identidade – art. 155, §1o, e 307, ambos do Código Penal – Paciente condenado à cumprir pena em regime semiaberto – prisão preventiva decretada na sentença, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas - decretação da custódia cautelar devidamente fundamentada – Paciente que, após ser colocado em liberdade, em total desprezo a decisão que lhe concedeu o direito de responder ao processo em liberdade, descumpriu todas as medidas – ausência de comparecimento em audiência da qual havia sido intimado, desativação do monitoramento eletrônico, apenas 03 (três) dias após instalado, não comparecimento em Juízo, e mudança de endereço sem comunicar o Juízo – Paciente posteriormente preso em outro Estado da Federação – risco concreto à aplicação da Lei Penal – Prisão preventiva que é compatível com o regime fixado –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

(Id. 180950171).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo Fábio Belém Maciel
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1o, na forma tentada (art. 14, inc. II) c/c. artigo 307,
caput
, todos do Código Penal, sob a modalidade de concurso material (art. 69,
caput
, do CP). Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A defesa do Paciente Impetrou o HC no. 1006139- 65.2023.8.11.0000, cuja ordem foi concedida em 30-05-2023, sendo impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades; 2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado; 3) Informar ao juízo o endereço onde poderá ser encontrado e comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança do endereço indicado, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros; 4) Monitoramento eletrônico por tornozeleira.

O paciente foi posto em liberdade no dia 05-06-2023, sendo na oportunidade dados ciência às medidas cautelares impostas e intimado a comparecer na audiência designada para 07-06-2023 (Id. 177256239-p.268 a 296). Contudo, o acusado, ora beneficiário, deixou de comparecer a audiência anteriormente designada, tendo sido decretada sua revelia (Id. 177256239-p.302/303).

Após instrução processual, foi julgada procedente a denúncia e proferida a sentença condenatória em 18-07-2023 imputando-lhe a pena prevista no artigo 155, § 1o, na forma tentada (art. 14, inc. II) c/c. artigo 307,
caput,
todos do Código Penal, em concurso material (art. 69,
caput,
do CP), seja
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa e 03 (três) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto em razão da reincidência reconhecida na sentença
.

Na oportunidade, o juiz sentenciante decretou a prisão preventiva do beneficiário para garantir a aplicação da lei penal, nos termos que seguem:

“(...) Em atenção ao constante nos autos, verifico que a anterior prisão preventiva decretada contra o acusado foi revogada, com imposição de cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), através da concessão da ordem de Habeas Corpus direcionado ao Tribunal de Justiça Estadual (id. 119991368 - Pág. 10/19).

Todavia, conforme pontuado no próprio decisum, nada obsta a nova decretação de preventiva na superveniência de fatos que o recomendem. É a hipótese dos autos.

Tendo em vista o constante no Ofício de id. 120451510, verifico o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, de sorte que não revelam-se suficientes e bastantes para garantir a aplicação da lei penal, considerando que o condenado não possui vínculo de moradia na Comarca e tampouco submete-se ao monitoramento eletrônico.

Assim,
DECRETO a prisão preventiva do condenado PABLO FÁBIO BELÉM MACIEL, acolhendo a representação da Agente Ministerial em alegações finais (id. 120920287 - Pág. 7/9), o que faço para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311 e 312, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Penal.
(...)”
. (n.n)

Conforme se
observa, o Magistrado ao proferir a sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente,
para garantir a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas no julgamento do habeas corpus n. 1006139- 65.2023.8.11.0000, quais sejam o monitoramento eletrônico e o comparecimento a todos os atos processuais, diante da notícia de violação do equipamento e do não comparecimento a audiência de instrução e julgamento,
além do fato de não possuir vínculo de moradia na Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Embora a defesa argumente que foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta, as regras fixadas na decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisórias são as próprias do regime semiaberto, as quais está a descumprir.

Ademais, a MM. Magistrada consignou na decisão e nas informações encaminhadas que o paciente ostenta executivo de pena em andamento.

Assim, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação do paciente
, evidenciando a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão,
e a insuficiência das medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP).

Uma vez cumprido o mandado de prisão, deverá o beneficiário ser posto no regime fixado na sentença penal condenatória, salvo se houver recurso Ministerial para retificação deste ponto especificamente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem impetrada em favor de
Pablo Fabio Belém Maciel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023